Tribunal: STF
Processo: ARE 1419803
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA PELO IPCA-E NO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 



    1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei nº 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1º- A). Não é inconstitucional o dispositivo.  



    2. No tocante à atualização monetária, a correção dar-se-á pelos índices legalmente estabelecidos aos benefícios previdenciários, se, de outra forma não estabelecer o título executivo judicial, até a data da elaboração da conta de liquidação. A partir desta e até o efetivo pagamento, deverão ser observados os índices para reajustamento dos precatórios judiciais, colhendo-se do art. 18 da Lei nº 8.870/94, que deverá ser utilizada a UFIR, a partir de janeiro de 1992, e o IPCA-E, a contar de janeiro de 2001, devendo, a partir de julho de 2009, ser aplicado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança, a teor do disposto no artigo 5º da Lei nº 11.960/09.  



    3. No caso, o pagamento ocorreu em janeiro/2009, sendo correta, portanto, a atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do que restou decidido na r. sentença.  



    4. Quanto à discussão acerca da possibilidade de incidência de juros moratórios sobre o crédito em execução, para fins de expedição de Precatório Complementar, no período compreendido entre a data da conta de liquidação elaborada no Juízo de origem e a data da efetiva expedição do Ofício Precatório no Tribunal, resta-nos perquirir a correta interpretação ao disposto no § 1º, do artigo 100, da Constituição Federal. 



    5. O referido dispositivo prevê prazo para o pagamento de precatórios judiciários, determinando que a satisfação daqueles apresentados até 1º de julho deverá ocorrer até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão no orçamento das entidades de direito público.  



    6. Por outro lado, as obrigações de pequeno valor serão quitadas por meio de requisição judicial (RPV), no prazo de 60 (sessenta) dias contados da intimação da decisão, na forma do art. 128 da Lei nº 8.213/91, respeitando-se o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, fixado pela Lei nº 10.259/2001, arts. 3º c.c. 17. 



    7. No mesmo sentido, a Resolução nº 168, de 05 de dezembro de 2011, editada peto Conselho da Justiça Federal, em seu art. 3º, considera requisição de pequeno valor aquela relativa a crédito cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior ao supracitado, nos casos em que a devedora seja a Fazenda Federal, fazendo remissão ao art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259/2001.  



    8. Desse modo, o pagamento da RPV será efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da entrega da requisição.  



    9. Havendo, por parte da Fazenda Pública, o cumprimento do prazo previsto para o pagamento, os juros moratórios são indevidos. O atendimento ao interregno constitucional ultrapassa a esfera de atuação da autarquia, a qual não detém controle a respeito. Assim, descabido penalizá-la com a condenação de juros relativamente à mora que não deu causa.  



    10. A questão chegou a ser pacificada no Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula Vinculante nº 17.  



    11. No caso, não existe no título judicial transitado em julgado determinação a respeito da incidência dos juros de mora até o pagamento do crédito ou expedição do precatório. Ademais, observa-se, ainda, que houve a observância do prazo legalmente fixado para o pagamento.  



    12. Agravo legal desprovido.” (e-doc. 7, p. 7-8; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 9, p. 1-19), sustenta-se violação ao art. 7º, inc. XXIV, e ao art. 100, § 1º, da Constituição da República. A parte recorrente alega serem devidos juros moratórios entre a data da conta de liquidação e a data de inscrição do precatório e aponta o entendimento do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e o teor do julgamento da ADI nº 4.357/DF. Nesse sentido, os recorrentes pediram a reforma do julgado para “afastar o índice da TR e utilizar o índice INPC desde o ano de 2006, conforme determina a Resolução 267/2013 e ADI 4357 do STF” (e-doc. 9, p. 19; grifos acrescidos).



    3. O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 10, p. 24).



    4. Após o sobrestamento do feito, “em face do julgamento do REsp nº 1.205.946/SP (Temas 491/STJ e 492/STJ)” (e-doc. 10, p. 25-26), foi determinada “a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo de retratação” (e-doc. 10, p. 31), que manteve o acórdão. Eis a ementa do julgado: 



     “PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. Temas 810 do STF e 491, 492 e 905 do STJ NÃO SÃO OBJETO DO RECURSO. RE 579.431/RS (TEMA 96). EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.  



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inciso II, do CPC.  



    2. Embora a decisão que determina o retorno dos presentes autos à Turma julgadora faça menção às teses fixadas no julgamento do Tema 810 pelo C. Supremo Tribunal Federal e no julgamento dos Temas 491, 492 e 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, observo que a questões decididas nos mencionados precedentes relativas às taxas de juros e índices de correção monetária previstos no art. 1-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, não são objeto de discussão nos presentes autos, de modo que, não há o que decidir quanto à tais questões.  



    3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS (Tema 96), submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".  



    4. Entretanto, no caso dos autos, observa-se que o título executivo fixou o termo final para incidência de juros de mora, qual seja, a data da conta de liquidação, de modo que, em respeito à coisa julgada, não assiste razão ao recorrente ao buscar a incidência de juros de mora após tal data.  



    5. Saldo remanescente inexistente.  



    6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.“ (e-doc. 10, p. 54; grifos acrescidos).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a pretensão deduzida no recurso extraordinário não comporta exame na via excepcional, por demandar evidente revolvimento de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, inviável na instância superior nos termos da Súmula nº 279” (e-doc. 10, p. 63).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece provimento.



    7. Resta incontroverso, conforme declarado na sentença confirmada pelo acórdão recorrido, que nos cálculos judiciais “foi aplicado o IGP-DI até o registro do precatório, e o IPCA-E/TR, após a inscrição do crédito no Orçamento” (e-doc. 5). Por sua vez, o pleito do extraordinário compreende que seria correto “afastar o índice da TR e utilizar o índice INPC desde o ano de 2006, conforme determina a Resolução 267/2013 e ADI 4357 do STF” (e-doc. 9, p. 19).



    8. O Supremo Tribunal Federal solidificou o entendimento de que, enquanto não expedido o precatório, é correta a incidência do IPCA-E, nos termos do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, esta Corte concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    9. Cumpre ressaltar que, diferentemente do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, não houve a modulação de efeitos na discussão do Tema RG nº 810, de modo a se rechaçar qualquer aplicação da TR sobre débitos judiciais formados contra a Fazenda Pública, previamente à requisição de pagamento. Cabe destacar:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    10. Para além, o que se observa é que o pleito do extraordinário não encontra respaldo no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, de que, enquanto não expedido o precatório, é correta a incidência do IPCA-E, nos termos do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator